Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.
2. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral. Precedentes do Tribunal da Cidadania e deste Tribunal de Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.